Tribunal: TJMT
Processo: 1005399-52.2021.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005399-52.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[OSWALDO MORI NETO - CPF: 318.433.398-11 (APELANTE), ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS - CPF: 927.128.271-04 (ADVOGADO), JULIO CESAR MACHIONE MORI - CPF: 019.748.418-20 (APELANTE), SUPERINTENDENTE DE REGULARIZAÇAO E MONITORAMENTO AMBIENTAL DA SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – AMBIENTAL – ORDEM PARA ANÁLISE DO SIMCAR E APF – DECRETO No 2365/2010 – INAPLICABILIDADE – EXISTÊNCIA DE NORMA DE TRANSIÇÃO – DECRETO 1031/2017 – DECRETO 660/2020 – APLICABILIDADE – ANÁLISE DO PODER JUDICIÁRIO SE LIMITA AO CAMPO DA REGULARIDADE E LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO –AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. O Mandado de Segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, mediante prova documental idônea, a ser apresentada desde logo com a inicial, o que não ocorreu na espécie.

2. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade. Tal presunção é relativa e admite prova em contrário. Não comprovada qualquer ilegalidade nos atos atribuídos à “autoridade coatora”, correta a sentença que denegou a segurança.

3. No caso em apreço, a decisão proferida no procedimento administrativo está revestida de legalidade, pois a reprovação do relatório técnico apresentado pelos apelantes se deu em virtude da necessidade de adequação estabelecida pela vigência do Decreto Estadual n.o 660/2020.

4. Embora a Impetrante almeje a aplicação de norma revogada, sob o argumento do
tempus regit actum,
é de se pontuar que,
in casu,
há norma de transição explícita no Decreto Estadual n.o 660/2020 (art. 19).

5. Desse modo, considerando que a referida norma trouxe expresso dispositivo de transição, não há substrato legal que justifique a aplicação do decreto já revogado, pois, no caso dos autos a mera apresentação de relatório técnico pelos apelantes não constitui a análise conclusiva do processo de classificação de fitofisionomia.

6. A atuação do Poder Judiciário, a respeito das decisões administrativas, limita-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato dali emanado, não sendo possível nenhuma incursão no mérito administrativo.

7. Ausente direito líquido e certo.

8. Recurso desprovido, sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto por
Oswaldo Mori Neto
e
Julio Cesar Machione Mori
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Capital que, nos autos de Mandado de Segurança no 1005399- 52.2021.8.11.0041, ajuizado em face do
Superintendente De Regularização e Monitoramento Ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT
, objetivando a concessão de medida liminar consistente em ordem para a análise do laudo de tipologia do SIMCAR/MT185115/2020 e APF 31497/2020 efetuado pelos impetrantes no âmbito do Sistema Ambiental Rural/SIMCAR, de acordo com o Decreto n.o 2365/2010, julgou improcedentes os pedidos e denegou a ordem mandamental.

Irresignados com a decisão, os particulares interpuseram recurso de apelação. Nas suas razões recursais, aduzem que a análise do relatório técnico de tipologia vegetal deveria ter ocorrido sob a ótica do Decreto 2.365/2010 e não do Decreto n. 660/2020 como ocorreu, pois, sustentam que a regra de transição vigente no segundo não observou as disposições previstas no Decreto n. 1.031, de 2017, que regulamenta o programa de regulamentação ambiental, por meio do SIMCAR.

Afirmam que em atenção ao princípio do tempo rege o ato, o laudo de tipologia deve ser analisado considerando as normativas vigentes ao tempo de seu protocolo.

Dessa forma, pretende que seja recebido o recurso e, no mérito, que seja provido para reformar a sentença prolatada. (id. 99209507).

Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, oportunidade na qual pugna pelo seu desprovimento. (id. 99209513).

A D. Procuradoria de Justiça opinou ao id. 102813980 pelo desprovimento do recurso de apelação cível, mantendo-se a sentença.

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria (id. 141598683).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, o juiz sentenciante denegou a segurança, razão pela qual o Apelante interpôs o presente recurso.

Do
decisum
extrai-se em síntese o seguinte:

Objetivando regulamentar a Lei Complementar Estadual n. 592/2017, notadamente em relação ao Programa de Regularização Ambiental, o Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental - SIMCAR, a inscrição e análise do Cadastro Ambiental Rural, o Estado de Mato Grosso editou o Decreto n. 1.031 de 02 de junho de 2017. Ato seguinte, o Estado de Mato Grosso, editou o Decreto n. 660, de 06.10.2020, regulamentando os artigos 62 e 62-B da Lei Complementar n. 38 de 21 de novembro de 1995, que dispõe sobre Código Estadual do Meio Ambiente e dá outras providências, estabelecendo em seu art. 19 que: “Art. 19. As regras estabelecidas no presente Decreto não se aplicam aos processos de classificação de fitofisionomia aprovados pelo órgão ambiental sob a égide da legislação vigente à época da realização do ato administrativo. Parágrafo único. Nos processos em trâmite perante o órgão ambiental que ainda não tiveram análise conclusiva com a emissão de Parecer Técnico de vistoria, deverão ser readequadas conforme diretrizes do presente Decreto”. [sem destaque no original]

Com efeito, não obstante a parte impetrante sustentar que a regra de transição vigente no Decreto n. 660, de 06.10.2020 não observou as disposições previstas no Decreto n. 1.031, de 2017, de modo que deveriam ser aplicadas as regras do agora revogado Decreto n. 2.365/2010, o ESTADO DE MATO GROSSO sustentou que “(...) a mera apresentação de relatório técnico não é suficiente a induzir a conclusão de que se constituiu ato jurídico perfeito a exigir a análise por parâmetros estabelecidos em legislação revogada, notadamente no presente caso em que a legislação revogadora expressamente dispõe critério de transição”. [id. 50595241 – Pág. 03]

Vê-se, ainda, que as normativas em que a parte impetrante almeja que o seu requerimento administrativo seja analisado – Decreto n. 2.365, de 09.02.2010 –, foi expressamente revogado pelo Decreto n. 660, de 06.10.2020 (art. 20).

Assim, apesar de ter protocolizado laudo de tipologia em 29.06.2020, quando da entrada em vigor do supracitado decreto, o seu pedido administrativo ainda não havia sido aprovado, de modo que o órgão ambiental, em cumprimento ao constante no art. 19, parágrafo único, supracitado, consignou a necessidade de readequação do relatório técnico de tipologia, conforme diretrizes do Decreto Estadual n. 660, de 06.10.2020.

(...)

Diante de tais considerações e fundamentos, inexiste direito líquido e certo demonstrado a ser amparado na hipótese, eis que não há ilegalidade ou abusividade na atuação da autoridade coatora, motivo pelo qual a denegação da segurança é medida que se impõe.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos e denego a ordem mandamental, extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma prevista pelo artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

É notório que o Mandado de Segurança possui previsão constitucional:
art. 5o (...) LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Para a concessão da segurança, vê-se que é necessário “direito líquido e certo”, este entendido aquele que pode ser provado de plano, documentalmente, sem a possibilidade de dilação probatória.

In casu,
compulsando os autos verifica-se que o Apelante não logrou êxito em demonstrar a ilegalidade do ato que entende ser “coator”, nem tampouco qual seria seu direito líquido e certo. Explico.

O Impetrante ajuizou o presente objetivando a seguinte determinação judicial:
“(...) a ANÁLISE DO LAUDO DE TIPOLOGIA DO SIMCAR/MT 185115/2020 E APF 31497/2020) EFETUADO PELA IMPETRANTE NO ÂMBITO DO SISTEMA AMBIENTAL RURAL/SIMCAR, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE A EPÓCA DOS FATOS DECRETO 2365/2010 no prazo de 10 (dez) dias”.

Ocorre que, conforme pontuado pelo juiz de 1o grau, no âmbito do Estado de Mato Grosso, a regulamentação do CAR (que foi disciplinado pelo Código Florestal), se deu com a LC 592/2017, o Decreto n. 1.031/2017 e o Decreto 660/2020, sendo que este último assim dispôs:

Art. 19. As regras estabelecidas no presente Decreto não se aplicam aos processos de classificação de fitofisionomia aprovados pelo órgão ambiental sob a égide da legislação vigente à época da realização do ato administrativo.

Parágrafo único. Nos processos em trâmite perante o órgão ambiental que ainda não tiveram análise conclusiva com a emissão de Parecer Técnico de vistoria, deverão ser readequadas conforme diretrizes do presente Decreto.

Assim, não há que se falar em ato coator, pois a Impetrante almeja em verdade que lhe seja aplicada norma já revogada (qual seja o Decreto n. 2.365/2010), sem observância da norma de transição.

Verifica-se que apesar de ter protocolizado laudo de tipologia em 29/06/2020, quando da entrada em vigor do supracitado decreto (Decreto 660, de 06/10/2020), o seu pedido administrativo ainda não havia sido aprovado, de modo que o órgão ambiental, em cumprimento ao constante no art. 19, parágrafo único, supracitado, consignou a necessidade de readequação do relatório técnico de tipologia, conforme diretrizes da nova norma.

Conforme mencionado pelo membro do Ministério Público:

Verifica-se no caso em apreço que a decisão administrativa proferida no procedimento administrativo está revestida de legalidade, pois a reprovação do relatório técnico apresentado pelos apelantes se deu em virtude da necessidade de adequação estabelecida pela vigência do Decreto Estadual n.o660/2020.

Ora, o referido decreto prevê expressamente a regra de transição aplicável ao caso em análise, de modo que resta evidente que os procedimentos pendentes de análise pelo órgão ambiental a partir da vigência do novo decreto, devem se adequar à metodologia estabelecida por este.

(...)

Desse modo, considerando que a referida norma trouxe expresso dispositivo de transição, não há substrato legal que justifique a aplicação do decreto já revogado, pois, no caso dos autos a mera apresentação de relatório técnico pelos apelantes não constitui a análise conclusiva do processo de classificação de fitofisionomia.

Assim, não há que se falar em ilegalidade por parte da Impetrada e tampouco em concessão da segurança, muitos menos em intervenção do Poder Judiciário, uma vez que a atuação deste deve se limitar ao campo da regularidade do procedimento administrativo, não sendo possível a incursão em seu mérito.

ISTO POSTO, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO
provimento ao Apelo e por via de consequência mantenho a sentença de 1o grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022